Tribunal: STF
Processo: RE 1275471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 241-242, Vol. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. FÉRIAS INDENIZADAS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ABONO-ASSIDUIDADE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. EXERCÍCIO POR SERVIDOR EFETIVO. DIÁRIAS NÃO SUPERIORES À METADE DA REMUNERAÇÃO MENSAL. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-NATALIDADE NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 
    1. Em se tratando de ação ordinária, a prova dos recolhimentos indevidos pode ser feita em sede de liquidação de sentença.
    2. A jurisprudência assentou o entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de adicional de transferência, dado o seu caráter remuneratório. Precedentes.
    3. Não incide a contribuição previdenciária sobre o abono ou a gratificação por assiduidade ou produtividade, sobre o auxílio-funeral e o auxílio-natalidade, por se tratarem de verbas indenizatórias.
    4. No tocante às férias indenizadas, ao abono pecuniário de férias e às diárias não excedentes a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal, há que se afastar a cobrança da mencionada exação, eis que ditas verbas não integram o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, §9º, "d", "e", item 6, e do art. 28, §8º, ambos da Lei nº 8.212/91.
    5. Não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao titular de cargo efetivo pelo exercício de função comissionada e de cargo em comissão, uma vez que tais verbas não são mais incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo da aposentadoria.
    6. Quanto às horas extras, por possuírem natureza salarial, atraem a incidência de contribuição previdenciária.
    7. No que tange à verba do auxílio-educação, o STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que não incide sobre ela as contribuições previdenciárias. 
    8. Os montantes recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/07.
    9. Aplicação da taxa SELIC para a repetição/compensação de indébito tributário, a partir de 1º de janeiro de 1996, não cumulável com qualquer outro índice. 10. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 310, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 328, Vol. 3), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 97; e 195, I, “a”, da Carta Magna. Em suma, alega que: (a) “O v. acórdão recorrido incorreu em grave ofensa ao art. 97, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), quando do afastamento dos arts. 60, § 3º da Lei nº 8.213/93, 22, I e 28, § 9º da Lei nº 8.212/1991, realizado pelo próprio Órgão Fracionário, por razões de ordem constitucional, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem que a Turma Julgadora observasse os ditames do art. 97, da Constituição Federal” (fl. 331, Vol. 1); (b) “a contribuição previdenciária da empresa deve incidir sobre a remuneração paga ao empregado, a qualquer título (art. 22, I), excluindo-se da tributação apenas os valores previstos no § 9º do art. 28. Nesse último, não consta remissão as verbas em discussão” (fl. 334, Vol. 1); e (c) “a interpretação limitativa no sentido de que só teria natureza remuneratória os valores pagos como decorrência da efetiva prestação de serviço pelo empregado não se coaduna com a intenção do legislador constitucional ao firmar os nortes do financiamento da Seguridade Social” (fl. 334, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em suas petições de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os Recursos Extraordinários, incabível o seu seguimento.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas em questão (fl. 244-246, Vol. 1):
    “Não incide a contribuição previdenciária sobre o abono ou a gratificação por assiduidade ou produtividade, auxílio-natalidade e auxílio-funeral, por se tratarem de verbas indenizatórias. 
    (…)
    No tocante às férias indenizadas, ao abono pecuniário de férias e às diárias não excedentes a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal, há que se afastar a cobrança da mencionada exação, eis que ditas verbas não integram o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, §9º, "d", "e", item 6, e do art. 28, §8º, ambos da Lei nº 8.212/91. 
    Ademais, não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao titular de cargo efetivo pelo exercício de função comissionada e de cargo em comissão, uma vez que tais verbas não são mais incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo da aposentadoria.
    (…)
    Quanto às horas extras, por possuírem natureza salarial, atraem a incidência de contribuição previdenciária. Nesse termos: 
    (…)
    No que tange à verba do auxílio-educação, o STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que não incide sobre ela a contribuição patronal, vejamos: 
    (…)
    Em relação ao adicional de transferência, observo que a jurisprudência assentou o entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a tal título, dado o seu caráter remuneratório. A propósito: (…)”
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo trabalhador, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente